Tribunal: STF
Processo: MS 38933
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado em face de ato do Presidente da República (Decreto 11.366/2023), o qual instituiu que as armas adquiridas pelos CAC´s (caçadores, atiradores desportivos e colecionadores) deverão ser registradas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm, de atribuição exclusiva da Polícia Federal. 



    Em suas razões, o impetrante alega que tanto o art. 9º quanto o art. 24 da 10.826/2.003, prescrevem que compete exclusivamente ao Comando do Exército a autorização para compra, registro e porte de trânsito de arma de fogo pelos CAC’s, ou seja, pelos caçadores, atiradores desportivos e colecionadores. 



    No entanto, afirma que o Decreto 11.366/2023 ao instituir que as armas adquiridas pelos CAC´s deverão ser registradas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm, de atribuição exclusiva da Polícia Federal (e não no Exército Brasileiro, como havia determinado a Lei 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento), violaria o disposto no art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, pois o decreto não poderia afrontar ou extrapolar o que está previsto na lei a ser regulamentada. 



    Defende, ainda, pelas mesmas razões, a ilegalidade do parágrafo único do art. 30, combinado com o parágrafo único do art. 11 do Decreto 11.366/2023, os quais rezam que, se os CAC´s não fizerem esse registro das armas que têm registradas no Exército no prazo de 60 (sessenta) dias junto à Polícia Federal, no Sinarm, sofrerão a apreensão da arma de fogo pela Polícia Federal. 



    Assevera que possui direito líquido e certo de registrar somente no Exército Brasileiro, no SIGMA, as armas que o próprio Exército o autorizou a adquirir, nos termos do art. 9º e art. 24 da Lei 10.826/2.003, de modo que o Decreto 11.366/2.023 seria ilegal ao disciplinar de maneira diversa, sobre quem deve ter a atribuição de registrar as armas dos CAC´s. 



    Salienta que se trata de decreto com efeitos concretos relativamente ao impetrante, com operatividade imediata, sem a necessidade, portanto, para alcançar seu fim, de atos administrativos posteriores de individualização específica, havendo sério risco de o autor sofrer a apreensão de suas armas, mesmo estando totalmente dentro da legalidade.



    Ao final requer:



    “1º) receber esta petição e deferir liminar, a fim de suspender os efeitos dos dispositivos legais acima indicados do Decreto nº 11.366, de 1º de janeiro de 2.023, da Presidência da República, especialmente o art. 2º, o art. 11 e o art. 30, porquanto demonstrada a relevância da fundamentação e a possibilidade de ineficácia da medida e de dano irreparável, se deferida somente no final desta ação; 



    (...) 



    4º) ao final, julgar procedente esta ação, tornando definitiva a liminar, julgando ilegais e inconstitucionais os dispositivos acima indicados do Decreto nº 11.366, de 1º de janeiro de 2.023, o art. 2º, o art. 11 e o art. 30, não só em relação ao impetrante, mas também quanto a todos os CAC´s”. (eDOC 1, p. 6)



    Dispenso a intimação da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o breve relatório. Decido.



    A pretensão não merece ser acolhida.



    O autor questiona no presente writ, os arts. 2º, 11 e 30 do Decreto 11.366, de 1º de janeiro de 2023, que teriam alterado a Lei 10.826/2003, ao dispor que as armas de fogo de uso permitido e de uso restrito adquiridas a partir da edição do Decreto 9.785/2019, deverão ser cadastradas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm, no prazo de sessenta dias, ainda que cadastradas em outros sistemas, como o do Exército.



    Eis o teor das referidas normas:



    “Art. 2º. As armas de fogo de uso permitido e de uso restrito adquiridas a partir da edição do Decreto nº 9.785, de 7 de maio de 2019, serão cadastradas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm, no prazo de sessenta dias, ainda que cadastradas em outros sistemas, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.826, de 2003.



    (...)



    Art. 10. A transferência de propriedade da arma de fogo de uso permitido, por quaisquer das formas em direito admitidas, estará sujeita à prévia autorização da Polícia Federal, aplicadas ao interessado na aquisição o disposto no art. 5º.



    § 1º A solicitação de autorização para transferência de arma de fogo será instruída com a comprovação do interesse do proprietário na alienação a terceiro.



    § 2º A entrega da arma de fogo de uso permitido pelo alienante ao adquirente só poderá ser efetivada após a devida autorização da Polícia Federal.



    Art. 11. Na hipótese de não cumprimento dos requisitos de que trata o art. 5º para a renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo, o proprietário entregará a arma de fogo à Polícia Federal, mediante indenização, na forma prevista no art. 48 do Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, ou providenciará a sua transferência, no prazo de trinta dias, para terceiro interessado na aquisição, observado o disposto no art. 10.



    Parágrafo único. A inobservância ao disposto no caput implicará a apreensão da arma de fogo pela Polícia Federal ou por órgão público por esta credenciado.



    (...)



    Art. 30. Para a renovação dos registros concedidos em regime anterior serão observados os requisitos deste Decreto, respeitado o quantitativo de armas de uso permitido já autorizadas.



    Parágrafo único. Aplica-se o disposto no art. 11 aos casos de não cumprimento dos requisitos estipulados neste Decreto”. (grifo nosso)



    A partir de uma simples análise das referidas normas, percebe-se que possuem conteúdo geral e abstrato incidindo sobre todos aqueles que possuem arma de fogo e munições de uso permitido e restrito, sejam eles caçadores, colecionadores, atiradores ou particulares.



    Desse modo, a análise dos dispositivos invocados pelo autor, bem como o pedido formulado na liminar, equivale à própria declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade da norma por esta Suprema Corte, o que certamente transcenderá a eficácia "inter partes" do litígio, incabível no âmbito do mandado de segurança.



    Essa assertiva fica clara quando analisamos os pedidos formulados na exordial, o qual certamente não alcançará apenas a situação do ora impetrante. Confira-se:



    “1º) receber esta petição e deferir liminar, a fim de suspender os efeitos dos dispositivos legais acima indicados do Decreto nº 11.366, de 1º de janeiro de 2.023, da Presidência da República, especialmente o art. 2º, o art. 11 e o art. 30, porquanto demonstrada a relevância da fundamentação e a possibilidade de ineficácia da medida e de dano irreparável, se deferida somente no final desta ação; 



    (...) 



    4º) ao final, julgar procedente esta ação, tornando definitiva a liminar, julgando ilegais e inconstitucionais os dispositivos acima indicados do Decreto nº 11.366, de 1º de janeiro de 2.023, o art. 2º, o art. 11 e o art. 30, não só em relação ao impetrante, mas também quanto a todos os CAC´s”. (eDOC 1, p. 6, grifo nosso)



    Nestes termos, o mandado de segurança não se presta a impugnar a constitucionalidade e ilegalidade de norma de caráter nacional, genérico, abstrato e erga omnes, tendo em vista o óbice da Súmula 266/STF, que assim dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. PORTARIA Nº 122/2013. FIXAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS DAS CARREIRAS DE ANALISTA E DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. CARÁTER NORMATIVO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. 2. In casu, a portaria impugnada tem natureza de ato normativo genérico e abstrato, de modo a atrair a incidência da Súmula nº 266 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato normativo abstrato. Precedentes: MS 28.985-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/11/2013, MS 32.077-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/6/2013. 4. Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto à esfera de direitos dos representados pelo impetrante, não se comprovando, portanto, violação ao seu direito líquido e certo. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 32.012-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 31.8.2016, grifo nosso).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra lei em tese. Resolução CNJ nº 80/2009. Serventia extrajudicial. Provimento sem prévia aprovação em concurso público. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Incide na espécie a Súmula STF nº 266. 2. O STF possui jurisprudência pacífica no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (MS 29.126-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2015, grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 34432 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2017, grifo nosso) 



    Nestes termos, verifica-se a impossibilidade de prosseguimento da presente ação mandamental.



    Ainda que ultrapassada essa questão, não assistiria razão ao impetrante, haja vista a patente constitucionalidade e legalidade do Decreto 11.366/2023. Na hipótese, entendo que o Presidente da República, ao editar o referido decreto, agiu dentro da competência prevista no art. 84, caput, inciso IV, da Constituição Federal. E não restou configurada qualquer extrapolação do ato regulamentar. Ao contrário, o decreto leva a sério o dever de proteção à vida, bem jurídico-fundamental cuja centralidade no nosso ordenamento dispensa maiores desenvolvimentos argumentativos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RI/STF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente